Tribunal: TJMT
Processo: 0043185-31.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043185-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO OU DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV, reconheceu a decadência do direito de constituição de créditos tributários relativos a diferencial de alíquota de ICMS, referentes aos Documentos de Arrecadação DARs nºs 999/03.485.524-26, 999/03.485.502-10, 999/03.485.544-70 e 999/03.485.529-30, cujos fatos geradores ocorreram em julho, setembro, outubro e dezembro de 2005. A sentença de primeiro grau, fundamentada no art. 173, I, do CTN, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a decadência com base na data de constituição dos créditos em 13/12/2010. O Estado recorreu sustentando a tempestividade da apelação e a validade da constituição dos créditos dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso foi apresentada tempestivamente; (ii) definir se os créditos tributários foram constituídos dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 173, I, do CTN, afastando-se a aplicação do art. 150, §4º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso é tempestiva, pois a intimação válida da decisão que rejeitou os embargos de declaração ocorreu apenas em 29/07/2022, reiniciando-se, a partir de então, o prazo recursal de 30 dias úteis, conforme arts. 183 e 1.026 do CPC. A interposição em 04/08/2022 respeita esse prazo.

O art. 173, I, do CTN dispõe que o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Para fatos geradores ocorridos em 2005, o prazo expiraria em 31/12/2010.

A constituição dos créditos tributários ocorreu em 13/12/2010, data anterior ao termo final do prazo decadencial, observando-se, portanto, a regra do art. 173, I, do CTN.

Inexistindo declaração ou pagamento antecipado por parte do contribuinte em relação aos valores exigidos, é inaplicável o art. 150, §4º, do CTN. Aplica-se, portanto, exclusivamente o art. 173, I, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, consubstanciada na Súmula 555.

A validade formal do lançamento não foi infirmada por vício processual ou ausência de notificação, sendo suficientes os elementos apresentados pelo ente estadual quanto à tempestividade da constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, quando não há pagamento antecipado nem declaração do contribuinte, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Considerando-se fatos geradores em 2005 e constituição do crédito em 13/12/2010, não há decadência do direito da Fazenda Pública de lançar o crédito tributário.

A interposição de apelação pela Fazenda Pública é tempestiva quando observados os efeitos interruptivos dos embargos de declaração e o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.026 e 183.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 555; STJ, REsp nº 973.733/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 10.09.2009 (representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV, na qual se discutem créditos tributários relativos a suposto diferencial de alíquota de ICMS, consubstanciados nos Documentos de Arrecadação DARs de nºs 999/03.485.524-26, 999/03.485.502-10, 999/03.485.544-70 e 999/03.485.529-30, com valor da causa fixado em R$ 211.054,71, (duzentos e onze mil, cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).

A decisão recorrida, lançada ao id 293266398 e publicada em 29/07/2022, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários discutidos.

Fundamentou o juízo de origem que, considerando que os fatos geradores se deram em 07/2005, 09/2005, 10/2005 e 12/2005, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, conforme artigo 173, inciso I, do CTN, teria se encerrado em 31/12/2010, sendo que os lançamentos ocorreram apenas em 13/12/2010, não se aplicando a regra do art. 150, § 4º, do CTN por ausência de pagamento antecipado.

Houve rejeição de embargos de declaração opostos pelo ente estadual, sob a alegação de contradição na sentença quanto ao termo inicial da decadência.

O Apelante em suas razões recursais, colacionadas ao id 293266856, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em preliminar, a tempestividade do recurso, argumentando que a intimação válida da decisão que rejeitou os embargos de declaração apenas se operou com o despacho de id 91243690, publicado em 29/07/2022, de modo que a contagem do prazo recursal teve início naquela data, observando-se ainda que os embargos interrompem o prazo para apelação.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

I) não se aplica ao caso o artigo 150, §4º, do CTN, pois não houve antecipação de pagamento, sendo cabível, portanto, o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN;

II) a constituição dos créditos ocorreu em 13/12/2010, dentro do prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador (01/01/2006), ou seja, até 31/12/2010;

III) os DARs lançados têm presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída pela parte autora;

IV) houve notificação válida e tempestiva do contribuinte mediante sistema eletrônico da SEFAZ-MT, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98 e alterações;

V) inexistindo pagamento parcial ou declaração do contribuinte, não há que se falar em aplicação do artigo 150, §4º, do CTN, conforme firme orientação do STJ, citando precedentes, inclusive em sede de embargos de divergência.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido anulatório.

Em contrarrazões, a AMBEV aduz, em síntese:

I) a decadência dos créditos tributários em questão, ante o transcurso do prazo de 5 anos entre os fatos geradores e a constituição definitiva dos lançamentos;

II) a ausência de notificação válida dos lançamentos;

III) a invalidade dos DARs, emitidos sem a devida formalização administrativa e sem documentação comprobatória da ocorrência do fato gerador;

IV) a aplicação ao caso do artigo 150, §4º, do CTN, diante da sistemática do ICMS;

V) a nulidade do procedimento administrativo, eivado de vícios formais e de ausência de contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário.

Dispensada a intervenção do Ministério Público – Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Preliminar – Intempestividade recursal

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita a preliminar de intempestividade, sustentando que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não teria sido apresentado dentro do prazo legalmente estabelecido.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a alegação não merece prosperar. A intimação válida da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública ocorreu apenas em
29/07/2022
, mediante publicação do despacho constante no Id. nº 293266855. Nessa ocasião, o juízo singular determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entendesse de direito, evidenciando que o processo ainda estava em curso e sob a égide do contraditório.

Nos termos do
art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil
, o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Entretanto, no que tange à Fazenda Pública, vigora norma específica —
art. 183 do CPC
— que lhe confere
prazo em dobro
para interposição de recursos, como reconhecimento expresso do regime jurídico diferenciado e das prerrogativas processuais da Administração Pública.

Não bastasse, os
embargos de declaração
possuem
efeito interruptivo do prazo recursal
, consoante expressa dicção do
art. 1.026 do CPC
:
"Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes."

Portanto, somente com a publicação da decisão que rejeitou os embargos — ou seja, com a manifestação jurisdicional que pôs termo à controvérsia incidental — iniciou-se a contagem do prazo recursal.

Assim sendo, como a apelação foi protocolizada em
04/08/2022
(Id. 293266856), não há dúvida de que o recurso foi interposto
dentro do prazo legal conferido à Fazenda Pública
, inexistindo qualquer mácula de intempestividade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia posta em julgamento consiste em aferir se o crédito tributário constituído pelo Estado de Mato Grosso em
13/12/2010
estava acobertado por prazo decadencial vigente ou se já teria ocorrido a
extinção do direito de constituí-lo
, à luz da legislação tributária.

O
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
estabelece regra geral de decadência para a constituição do crédito tributário, dispondo que:
"O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado."

Por sua vez, o
art. 150, § 4º, do CTN
, aplicável aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação
, dispõe:
"Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

O Superior Tribunal de Justiça, no desempenho de sua função uniformizadora da interpretação da legislação federal, consolidou o entendimento segundo o qual: n
a ausência de declaração do contribuinte
, aplica-se a regra do
art. 173, I, do CTN
; h
avendo declaração ou pagamento antecipado
, mesmo que parcial, aplica-se o
art. 150, § 4º, do CTN
.

Essa orientação foi cristalizada na
Súmula 555 do STJ
, segundo a qual:

"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN."

No caso concreto, os
fatos geradores
que deram ensejo à constituição do crédito tributário datam dos meses de
julho, setembro, outubro e dezembro de 2005
. O Estado de Mato Grosso afirma que a formalização dos
Documentos de Arrecadação (DARs)
ocorreu em
13/12/2010
, data em que houve a constituição dos créditos.

Considerando que, conforme o
art. 173, I, do CTN
, o prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores
— ou seja, em
1º de janeiro de 2006
— e que o lançamento se deu em
13/12/2010
, conclui-se, sem margem a dúvidas, que a constituição foi realizada
antes do esgotamento do prazo quinquenal
, ou seja,
dentro do limite legal de 31/12/2010
.

Cumpre destacar que
não há nos autos qualquer indício de declaração por parte do contribuinte nem pagamento antecipado dos tributos
, circunstâncias que afastam a aplicação do
art. 150, § 4º
, e confirmam a incidência exclusiva do
art. 173, I, do CTN
.

Igualmente, inexiste prova de
ato preparatório, notificação ou comunicação anterior
que possa antecipar o início da contagem do prazo decadencial. Tampouco há elementos que evidenciem
dolo, fraude ou simulação
, que poderiam, eventualmente, deslocar o marco inicial do prazo.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a decadência dos créditos com base em contagem diversa, incorreu em equívoco de interpretação legal, contrariando o entendimento consolidado do STJ e ignorando as particularidades do caso concreto.

O Estado, em sede recursal,
demonstra com clareza e rigor técnico
que a constituição do crédito tributário foi
tempestiva e legal
, razão pela qual deve ser reformado o decisum recorrido, restabelecendo-se a exigibilidade dos valores lançados.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a validade da constituição do crédito tributário efetuada em 13/12/2010, nos exatos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que os fatos geradores ocorreram em 2005 e não houve declaração ou pagamento antecipado pelo contribuinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025